Tribunal: TJDFT
Processo: 0709078-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. GUARDA UNILATERAL concedida à GENITORA. MELHOR INTERESSE DAS filhas MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE observados. SENTENÇA MANTIDA.
1. A guarda deve ser atribuída àquele que tiver condições de exercê-la, cabendo ao magistrado escolher a solução que se apresentar mais adequada para protegê-las em seus interesses primários (artigos 3o e 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente).
2. No caso em exame, verifica-se que as infantes se encontram perfeitamente adequadas à rotina e convivência com a genitora, não sendo aconselhável que a guarda seja do genitor.
3. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem se conformar com as necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.
4. Os alimentos resultantes do dever de os pais sustentarem os filhos devem ser arbitrados na proporção dos recursos de cada um.
5. Constatado que o genitor tem condições de arcar com os alimentos fixados na sentença, devem ser mantidos.
6. Apelações não providas. Unânime.